Tribunal: TJES
Processo: 5009889-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009889-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANE MERI CECATTO FARIA RIBEIRO DA COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009889-12.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA:
JANE MERI CECATTO FARIA RIBEIRO DA COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (CID 10: I25.0). TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA (30/11/2020). EXEGESE DA SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DE SINTOMAS (SÚMULA 627 DO STJ). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar o direito da Requerente Jane Meri Cecatto Faria Ribeiro da Costa à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria a partir de 30/11/2020, determinando ao requerido que suspenda os descontos em folha e confirmando a tutela de urgência outrora deferida, decorrente de ação declaratória de isenção tributária cumulada com repetição de indébito, na qual a autora, Analista Judiciário inativa, comprovou ser portadora de Cardiopatia Grave (Cardiopatia Isquêmica crônica, CID 10: I25.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a reforma da r. sentença no tocante ao marco inicial do benefício de isenção fiscal, arguindo que este deve ser fixado em 30/11/2022, data em que teria sido realizado o primeiro diagnóstico especializado válido nos autos. Alega que no ano de 2020 a perícia oficial da autarquia previdenciária (IPAJM) concluiu pela ausência de elementos caracterizadores de moléstia grave, indeferindo o pleito na esfera administrativa. Adicionalmente, aponta omissão da sentença quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC por todo o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir o correto termo inicial para o gozo da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da recorrida, bem como os critérios de atualização monetária incidentes sobre a repetição do indébito.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considera-se que o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 estipula de forma clara que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave. Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a percepção de rendimentos de aposentadoria e o diagnóstico da moléstia elencada no rol legal.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença de piso conferiu adequada e justa solução ao litígio. Restou sobejamente comprovado que a recorrida passou à inatividade em julho de 2020 e juntou aos autos laudo médico especializado datado de 30/11/2020, o qual atesta expressamente que a paciente possui antecedentes de hipertensão arterial (CID I10), diabetes melito insulino-dependente (CID E10.0), angina instável (CID I20) e doença isquêmica crônica do coração (CID I25) e foi submetida a angioplastia coronariana com implante de stent (laudo ID. 19394266).

6.

O argumento do Estado de que o benefício fiscal somente deveria retroagir a 30/11/2022 não merece prosperar. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada por meio da Súmula nº 598, segundo a qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Desse modo, o laudo emitido pelo médico assistente da recorrida em 30/11/2020 ostenta plena validade e eficácia probatória para balizar o termo inicial do benefício. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO -
Imposto de Renda – Isenção – Servidor público aposentado – Cardiopatia grave (miocardiopatia isquêmica crônica, CID 10: I25) – Comprovação da moléstia por documentos médicos – Desnecessidade de laudo oficial – Inteligência da Súmula 598 do STJ
– Ilegitimidade passiva da SPPREV afastada – Autarquia responsável pelos descontos e sua cessação – Repetição do indébito – Correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021 e aplicação da taxa SELIC a partir de então – Honorários advocatícios arbitrados conforme o art. 55 da Lei 9.099/95 – Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10156738020258260053 São Paulo, Relator.: Jairo Sampaio Incane Filho, Data de Julgamento: 23/09/2025, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/09/2025) (g.n.)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . CARDIOPATIA GRAVE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88 . PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
Conforme se extrai dos autos, o Apelado é portador de doenças cardíacas graves, quais sejam:
doença isquêmica crônica do coração, CID 10 I25
, insuficiência cardíaca, CID I50 e cardiomiopatias, I41, sendo tais doenças comprovadas, por farta documentação anexada aos autos .
2 - O recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará. 3 - A Jurisprudência Pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de cardiopatia grave devendo ser considerado como termo inicial a data do diagnóstico 4 – Recursos conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08809725820228140301 18473115, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (g.n.)

RECURSO INOMINADO -
Imposto de Renda – Isenção – Servidor público aposentado – Cardiopatia Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25) e Arritmia Cardíaca (CID I49), – Comprovação da moléstia por documentos médicos
– Desnecessidade de laudo oficial – Inteligência da Súmula 598 do STJ – Ilegitimidade passiva da SPPREV afastada – Autarquia responsável pelos descontos e sua cessação – Repetição do indébito – Correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021 e aplicação da taxa SELIC a partir de então – Honorários advocatícios arbitrados conforme o art. 55 da Lei 9.099/95 – Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10236694020248260482 Presidente Prudente, Relator.: Jairo Sampaio Incane Filho, Data de Julgamento: 14/02/2026, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/02/2026) (g.n.)

7.

Ademais, nos termos da Súmula nº 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda sem que lhe seja exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva. Portanto, o fato de exames posteriores indicarem controle clínico ou stents pérvios não descaracteriza a irreversibilidade da patologia isquêmica crônica que acomete a demandada, razão pela qual a sentença que reconheceu a isenção a partir de 30/11/2020 deve ser mantida.

8.

Quanto aos consectários legais, a r. sentença incorreu em omissão ao deixar de arbitrar os índices de juros moratórios e de atualização monetária sobre os indébitos a serem restituídos pela Fazenda Pública. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a declaração integrativa por este Órgão Colegiado.

9.

O Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) perfaz tributo de exclusiva competência instituinte da União (art. 153, III, da CF), de sorte que a repartição do produto de sua arrecadação na fonte com os Estados Membros (art. 157, I, da CF) não retira do gravame sua natureza e regime jurídico federais. Por conseguinte, a repetição do indébito correlato deve observar estritamente os mesmos parâmetros aplicados pela Fazenda Pública Federal na cobrança de seus créditos, em reverência ao princípio da isonomia e simetria tributária.

10.

A Lei Federal nº 9.250/95 disciplina em seu art. 39, § 4º, que os valores a serem compensados ou restituídos a título de indébito de imposto de renda serão acrescidos exclusivamente da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, calculada desde a data do pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição, acrescida de 1% relativamente ao mês em que esta estiver sendo efetuada.

11.

Ademais, resta pacificado pelo STF (Tema nº 810 / RE 870.947) e pelo STJ (Tema nº 905 / REsp 1.495.146/MG) que, nas condenações judiciais de natureza tributária, a incidência da Taxa SELIC possui caráter englobante e unificado, sendo vedada de forma absoluta sua cumulação com quaisquer outros índices independentes de correção monetária ou juros de mora, sob pena de incorrer em inadmissível
bis in idem
. Ambas as partes, recorrente em recurso e recorrida em contrarrazões, postulam a aplicação de tal indexador unificado.

12.

Logo, acolho a pretensão recursal para integrar o comando sentencial e determinar que os valores da repetição do indébito tributário sejam corrigidos unicamente pela Taxa SELIC a partir de cada retenção indevida ocorrida na fonte, obstada a aplicação de qualquer outro indexador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, sanar a omissão sentencial, estabelecendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como critério único e unificado para fins de juros moratórios e de correção monetária sobre as parcelas a serem repetidas, incidindo a partir de cada desconto indevido na fonte, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização, nos termos do art. 39, § 4º da Lei Federal nº 9.250/95.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)